Tribunal: TJDFT
Processo: 0766948-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A autora interpôs embargos de declaração em face do acórdão 52422558, com o objetivo de corrigir vício no julgado e questionar o percentual fixado para os honorários de sucumbência. Os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, contradição, omissão ou dúvida eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei 9.099/95, não se prestando para rediscutir o mérito da lide.

2. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC. Analisando os embargos interpostos pela autora, esclareço que, no que se refere à condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, há que se observar o patamar para a fixação destes, que gira entre 10 e 20% do valor da condenação ou da causa, o que decorre de lei (artigo 55 da Lei 9.099/95).

3. Na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC, uma vez que há na Lei no 9.099/95 regramento próprio. Aplica-se, portanto, a literalidade do art. 55 da Lei 9.099/95, prevendo que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Assim, o caso dos autos não comporta a interpretação pretendida pela parte embargante, tendo em vista que foi cumprida a literalidade legal da regulamentação do sistema, não há de se falar em mácula na decisão.

4. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão do embargante de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado, notadamente quanto à fixação dos honorários de sucumbência, quando em obediência aos preceitos legais.

5. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.

6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.